Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 29004951, determinou-se a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes LUIS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA e MAGDA CRISTINA DE MELO DE SOUZA. Feitos os cálculos (ID: 30203723), o SINDIRETA impugnou as planilhas (ID: 33332880). O DF, por outro lado, manifestou-se favorável (ID: 32049862). Quanto à impugnação do exequente, quedou-se inerte (ID: 34118631). Nas memórias de cálculos elaboradas pelo exequente, constantes do ID: 10887174 - Pág. 40 dos embargos n. 0011680-98.2009.8.07.0000, deduzida a cota-parte, o valor devido à servidora MAGDA CRISTINA DE MELLO DE SOUZA, a título de auxílio alimentação, é R$ 98,01 (noventa e oito reais e um centavo) para o mês de janeiro de 1999. Para confirmar o valor da remuneração da referida servidora, colacione o exequente a ficha financeira de MAGDA CRISTINA DE MELLO DE SOUZA, referente ao mês de janeiro de 1999. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador